Tribunal: TJSP
Processo: 1009107-36.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Correção de erro material de ofício e sem efeitos modificativos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.